Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CADASTRO DE RESERVA. TUTELA ANTECIPADA. RESERVA DE VAGA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora agravante foi aprovada fora do número de vagas de provimento imediato previstas no Edital n. 08 do concurso de 2018 da SES/DF, para o específico cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, pretendendo, em sede de ação judicial com pedido de tutela antecipada, obter reserva de vaga ao argumento de preterição, face a abertura de novo concurso para o cargo de enfermeiros.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Repercussão Geral, DJe de 18/4/2016).
3. “In casu”, e para fins de antecipação de tutela, não se evidencia que a nomeação para o cargo de “enfermeiro” (generalista), do novo concurso de 2022, caracteriza arbitrariedade e preterição dos candidatos do concurso de 2018 para o cargo de "enfermeiro da família e comunidade”, restando ausente a relevância da argumentação deduzida a indicar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.